Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS REMUNERATÓRIAS LEGAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSELHO DIRETOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. Após atenta análise de todo o processado, não há prova da ocorrência de saques ou retiradas indevidas de valores da conta PASEP de titularidade do apelante, e nem mesmo da aplicação de correção monetária ou de juros em desconformidade com as diretrizes impostas pelo Conselho Diretor do Fundo que possam ser atribuídas à conta da instituição financeira requerida.
3. Impossível acolher a tese da parte autora de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os seus cálculos apresentados não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar no. 26/1975.
4. “Realizada prova pericial por determinação do Juízo, a inadequação na escolha dos índices de atualização monetária, bem como de juros de mora, se repetiu” (Acórdão 1881023, 07389823820218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A pretensão ao ressarcimento de diferença calculada com base em critérios incorretos induz à improcedência do pedido, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.